Tribunal: TJDFT
Processo: 0713130-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713130-15.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE ASSUNCAO AGRAVADO: LUCIO MARIO DOS SANTOS MACIEL, PEDRO AMADO DOS SANTOS DECISÃO MARIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 87541290, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido por LÚCIO MÁRIO DOS SANTOS MACIEL e PEDRO AMADO DOS SANTOS, no seguinte teor: “Pretende a devedora, conforme petição de id. 69325969, mediante alegação de superveniência de fato novo, qual seja, o julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, do mérito do REsp n.o 1.815.055, rediscutir questões já dirimidas pelo Juízo na decisão de id. 53707386, ademais mantida pelo TJDFT no acórdão proferido no agravo de instrumento de n.o 0702365-19.2020.8.07.0000, já transitado em julgado. Assim, não obstante os argumentos sobrelevados por aquela parte, NADA A PROVER quanto ao pedido de reconsideração do decisório de id. 53707386 ante as razões nele esposadas. Lado outro, depreende-se do artigo 792, inciso IV do CPC, que a fraude à execução reclama a demonstração, pela parte que a alega, tanto da alienação de bens da parte adversa no curso da execução como da sua insolvência; circunstâncias essas que não se verificam "in casu", uma vez que a devedora ostenta patrimônio, pendendo sobre sua remuneração mensal, ademais, penhora visando à satisfação do crédito "sub judice". Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela parte credora na petição de id. 59335534. Certifique a Serventia eventual saldo existente em contas judiciais vinculadas ao feito e ao Juízo. Oficie-se, caso necessário.” Da análise dos autos originários, vê-se que a r. decisão em que o MM. Juiz deferiu a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da agravante-devedora, até quitação do débito, foi proferida em 16/01/20 (id. 53707386) e mantida pelo Segundo Grau, em v. acórdão proferido em 22/04/20 (id. 64282984), transitado em julgado em 27/05/20. Destaque-se que a superveniência do julgamento pelo e. STJ invocado no pedido de reconsideração e neste recurso não configura fato superveniente apto a permitir a reanálise de questão que já está preclusa no processo. Assim, tal como concluiu o MM. Juiz, a pretensão da agravante-executada é de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, o que é vedado, por expressa disposição do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Desse modo, diante do pressuposto negativo de admissibilidade recursal, qual seja, a preclusão, impõe-se o não conhecimento do presente agravo de instrumento. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 5 de maio de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora